Tribunal: STF
Processo: AO 2659
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária submetida a esta Presidência pelo Ministro Gilmar Mendes para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:



    “Trata-se de ação originária proposta por Maria Aparecida Alves de Melo Miranda e Benjamin Medeiros da Silva, objetivando: i) a concessão de provimento liminar principal, inaudita altera parte, para suspender, temporariamente, a eficácia dos Procedimentos de Controle Administrativos 0007782-68.2012.2.00.0000, 0003886-46.2014.2.00.0000 e 0004166-17.2014.2.00.0000, bem como que seja oficiada a comissão organizadora do concurso; e ii) que, no mérito, seja julgado procedente o pedido constante na presente ação anulatória, para o fim de reconhecer a nulidade dos referidos PCAs, oficiando-se à comissão organizadora do concurso.



    [...]



    A presente ação foi ajuizada originariamente perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (eDOC 27, p. 3). 



    Irresignados, os autores interpuseram agravo de instrumento. (eDOC 27, p. 16) 



    Os réus apresentaram contestação (eDOCs 14 e 15) e os autores réplica no eDOC 17. 



    Alguns delegatários (Tabeliães e Oficiais Registradores no Estado do Rio de Janeiro) e candidatos aprovados no LIII Concurso Público para a Outorga das Delegações das Atividades Notariais e Registrais do Estado do Rio de Janeiro (no critério de remoção), requereram ingresso como assistentes simples da União no processo, uma vez que qualquer modificação que o certame venha a sofrer poderá gerar reflexo direto em suas classificações. (eDOCs 28 e 30) 



    Outros candidatos classificados nas fases do mesmo concurso, também peticionaram requerendo ingresso no feito, mas na condição de assistentes litisconsorciais (eDOC 29). 



    Contestação da União no eDOC 30, p. 51 e do Estado do Rio de Janeiro no eDOC 32, p. 141. 



    No decorrer da ação e após vários incidentes processuais, houve o julgamento da ADI 4.412, de minha relatoria, alterando a competência da Justiça Federal para o julgamento de ações contra decisões do Conselho Nacional de Justiça, momento em que houve a determinação de encaminhamento dos autos a esta Corte. (eDOC 64)



    Pois bem.



    Compulsando os autos, vislumbro a ocorrência de provável prevenção do Min. Alexandre de Moraes, redator do acórdão no MS 33.527, o qual também versava sobre a alteração na contagem de títulos realizada pela Comissão do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, havendo expressa menção no relatório do relator originário, Min. Marco Aurélio, que a causa de pedir envolvia a interpretação do item “7. TÍTULOS”, além da alteração contida na decisão formalizada no Procedimento de Controle Administrativo nº 0007782-68.2012.2.00.0000, exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, veja-se:



    [...]



    Todos os elementos grifados, contidos no MS 33.527, também estão presentes nesta ação, que tem como causa de pedir a alteração do edital no item referente à contagem de títulos, realizada pela Comissão do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, além da decisão formalizada no PCA 0007782-68.2012.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual propôs a revisão da decisão do PCA 0002526- 47.2012.2.00.0000, que ratificava entendimento estabelecido na Resolução 81 do CNJ. 



    Além disso, os pedidos são parcialmente os mesmos, ou seja, a suspensão da decisão do CNJ nos procedimentos de controle administrativo apresentados pelos autores, em relação aos mesmos itens do edital do mesmo concurso público.



    Ressalte-se que, não obstante as partes não sejam as mesmas do MS 33.527, o fato é que a controvérsia envolvendo a alteração do edital, no item referente à contagem de títulos, realizada pela Comissão do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro, além da decisão formalizada no PCA 0007782-68.2012.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça, a qual propôs a revisão da decisão do PCA 0002526- 47.2012.2.00.0000, já é de conhecimento da Primeira Turma desta Corte, em especial do Ministro Alexandre de Moraes.



    [...]



    In casu, a causa de pedir e os pedidos e são praticamente os mesmos em ambas as ações, relativas ao item “7.Títulos”, previsto no edital do LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro e o imbróglio causado pela decisão proferida no PCA n. 0007782- 68.2012.2.00.0000 pelo Conselho Nacional de Justiça.



    Em outras palavras, as ações são semelhantes (parcialmente idênticas), havendo conexão com o MS 33.527, o que pressupõe o reconhecimento da prevenção do relator da demanda originária, quando forem comuns a causa de pedir OU o pedido, conforme se colhe do art. 55 do CPC: 



    [...]



    Nestes termos, registre-se que, embora a primeira demanda já tenha sido julgada – não sendo possível apontar a necessidade de julgamento conjunto – , tal circunstância não afasta a necessidade de observância da prevenção do relator da primeira demanda, nos moldes do art. 286 do CPC, vide:



    [...]



    Por essas razões, indicando a possível ocorrência de prevenção do Min. Alexandre de Moraes, em relação aos MS 33.527, determino, COM URGÊNCIA, o encaminhamento dos autos à Presidência desta Corte para deliberar o que for cabível.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Diante dos esclarecimentos prestados pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, DETERMINO à Secretaria que proceda à redistribuição dos autos ao Ministro Alexandre de Moraes, por prevenção gerada pelo MS 33.527. 



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente